Tribunal: TJSP
Processo: 2085847-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.